Tribunal: TJMT
Processo: 1028817-74.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028817-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEY FRANCA DA SILVA - CPF: 026.669.331-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO [DECRETO N. 11.302/2022] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AGRAVADO CONDENADO POR CRIME IMPEDITIVO CUJAS PENAS AINDA NÃO FORAM EXTINTAS – ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CORTE SUPERIOR – RECURSO PROVIDO.

Estando pendente o cumprimento de pena por crime impeditivo da concessão de indulto, é inviável a aplicação do benefício em relação aos demais delitos não impeditivos, ainda que tenham sido objeto de ações penais distintas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0000037-63.2019.8.11.0039 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que deferiu a concessão de indulto ao apenado
Sidney França da Silva
em relação à guia n. 0001427-05.2018.8.11.0039 (condenação por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido).

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
argumenta que o fato de o apenado possuir condenações por crimes impeditivos, cujas penas ainda não foram cumpridas integralmente, obsta a aplicação do benefício em relação às suas demais condenações (Id. n. 193464695, pp. 1037-1043).

Por sua vez, o agravado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 193464695, pp. 1049-1053).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem preservar o
decisum
por seus próprios fundamentos (Id. n. 193464695, p. 1055).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 195943167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ora agravante, se insurge contra decisão que deferiu a concessão de indulto ao apenado
Sidney França da Silva
em relação à guia n. 0001427-05.2018.8.11.0039 (condenação por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido).

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
argumenta que o fato de o apenado possuir condenações por crimes impeditivos, cujas penas ainda não foram cumpridas integralmente, obsta a aplicação do benefício em relação às suas demais condenações.

Com razão.

Sobre o tema, convém asseverar, inicialmente, que o indulto coletivo é estabelecido por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Na espécie, o agravante afirma que o apenado não adimpliu os requisitos necessários ao benefício concedido pelo Decreto n. 11.302/2022, que, pela pertinência, transcrevo parcialmente a seguir:

“
Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

(...)

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

(...)

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
” (destaquei).

Analisando detidamente os autos, verifico a impossibilidade de concessão do benefício, uma vez que o agravado possui condenações por crime impeditivo (roubos e estupro), cujas penas, até o momento, não foram extintas.

Com efeito, o art. 11 do decreto é taxativo ao vedar o benefício se o condenado também cumpre pena por delitos impeditivos, como ocorre no caso.

Nesse ponto, não é demais deixar consignado que a interpretação teleológica do próprio decreto presidencial denota que o “concurso” referido no art. 11 abrange a unificação de todas as penas impostas ao apenado, e não apenas aquelas cominadas na mesma ação penal.

Na mesma linha intelectiva se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de caso semelhante, referente ao Decreto n. 8.940/2016, que possuía vedação com redação idêntica. Confira-se:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS ATÉ A DATA LIMITE (25/12/2016). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II - Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto.
In casu, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3º, I, da referida norma
. Habeas Corpus não conhecido
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 440.051/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 28.6.2018).

Esta Corte Estadual, defrontando-se com casos semelhantes, já sob a égide do Decreto n. 11.302/2022, tem assim decidido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO DECRETO PRESIDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos, está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

1.1 Embora os crimes comuns não tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, e muito menos que tenha sido reconhecido o concurso de crimes, basta que haja no processo de executivo de pena, um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo – art. 11, parágrafo único do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1008364-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.7.2023; data da publicação: 2.8.2023).

“
DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO 11.302/2022 – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – CRIME IMPEDITIVO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, CUJA PENA AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

Remanescendo o cumprimento de pena oriunda de crime impeditivo, previsto no art. 7º do Decreto 11.302/2022, não há falar-se em concessão do indulto presidencial, notadamente porque a regra contida no parágrafo único alcança todas as condenações criminais, ainda que oriundas de processos distintos
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1008846-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.7.2023; data da publicação: 21.7.2023).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N.

11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1008851-28.2023.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.7.2023; data da publicação: 21.7.2023).

Logo, não preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto n. 11.302/2022, inviável a declaração da extinção da punibilidade em razão da concessão do indulto natalino.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo para desconstituir a concessão de indulto e a extinção da punibilidade relativa a condenação por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (Guia n.
0001427-05.2018.8.11.0039),
com elaboração de novo cálculo pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024